Tribunal: TJPA
Processo: 0000259-04.2010.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000259-04.2010.8.14.0026

APELANTE: COMPENSADOS OUROPLAC LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Compensados Ouroplac Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que julgou procedente Ação Civil Pública de indenização por dano material e moral coletivo ao meio ambiente, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença condenou a empresa ao reflorestamento da área degradada e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, em razão do transporte de 20,448 m3 de madeira em tora, sem licença ambiental válida, conforme autuação do IBAMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da ocorrência do dano ambiental atribuído à empresa apelante; (ii) analisar a validade da condenação ao reflorestamento e à indenização por danos morais coletivos com base na responsabilidade objetiva ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 225, caput e § 3º, da CF/1988 impõe a obrigação de preservar o meio ambiente e prevê a responsabilização administrativa, penal e civil do agente poluidor, independentemente de culpa.

4.

O transporte de madeira em tora sem licença válida configura infração ambiental nos termos dos arts. 46 e 70 da Lei nº 9.605/98, sendo fato devidamente constatado pelo Auto de Infração do IBAMA e demais documentos constantes nos autos.

5.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, conforme disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

6.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 707), consolida o dever de reparação integral dos danos materiais e morais decorrentes de ilícito ambiental.

7.

A prova documental constante dos autos, como o Auto de Infração, relatórios técnicos e imagens, é suficiente para comprovar o dano e o nexo de causalidade, afastando a alegação de ausência de prova.

8.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral coletivo observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do ilícito e o porte da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

2.

A autuação administrativa ambiental, corroborada por documentos técnicos, é apta a comprovar a ocorrência do dano ambiental e a ensejar a condenação em ação civil pública.

3.

É devida a reparação por dano moral coletivo quando a conduta ilícita compromete bem jurídico de natureza difusa como o meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 9.605/98, arts. 46, parágrafo único, e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014, DJe 05.09.2014; TJPA, Apelação nº 0001048-97.2012.8.14.0069, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 24.05.2018; TJPA, Apelação nº 0006394-53.2009.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.04.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no m
érito,

negar-
lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Compensados Ouroplac Ltda,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
julgou procedente a referida ação, condenando a ora apelante
a reflorestar a área degradada.

Condenou a recorrente, ainda,
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Na referida ação (Num. 16060688 - Pág. 2/6), a representante do
Parquet
salientou que a apelante foi autuada pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis pela
conduta punitiva de transportar 20,448 metros cúbicos de madeira em tora de diversas espécies, sem licença outorgada pelo órgão competente.

Postulou, no final da ação, que o recorrente fosse condenado ao reflorestamento da área degradada ou, alternativamente, ao pagamento de quantia em pecúnia, de forma que a penalidade aplicada satisfaça o dano material causado ao meio ambiente, bem como pelo dano moral coletivo igualmente causado ao meio ambiente.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (Num. 16060698 - Pág. 5/8), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões recursais (Num. 16060705 - Pág. 1/12), a patrona da apelante, sustentou, em síntese, a ausência de provas do dano ambiental imputado à apelante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 16060710 - Pág. 1/10), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 24590577 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 24838102 - Pág. 1/9
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Compensados Ouroplac Ltda
,
julgou procedente a referida ação, condenando a ora apelante
a reflorestar a área degradada.

Condenou a recorrente, ainda,
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Inicialmente, ressalto que a matéria ambiental é consagrada tanto pela Constituição Federal, quanto por normas infraconstitucionais, decorrente da sua relevância e importância mundial.

A Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225, caput,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Importante ressaltar, ainda, que o art. 6º, da Lei n. 6.938 /81, e o art. 2º, da Lei n. 7.735/89, dispõem que o IBAMA -
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
, na qualidade de órgão responsável pelo controle e fiscalização de atividades lesivas ao meio ambiente, detém competência plena para fiscalizar, restringir e condicionar atividades de particulares, visando à prevenção de danos ambientais e conservação dos recursos naturais, bem como impor sanções administrativas, em conformidade com as normas jurídicas e dentro dos limites por elas traçados.

No caso dos autos, uma equipe do IBAMA
autuou a empresa apelante por
transportar 20,448 metros cúbicos de madeira em tora de diversas espécies, sem licença outorgada pelo órgão competente
, em desacordo, portanto, com o que preceituam o art. 46, parágrafo único, e art. 70 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Os mencionados dispositivos legais assentam o seguinte,
in verbis
:

“Lei nº 9.605/98

“A
rt. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

A conduta ilegal perpetrada pela apelante foi minuciosamente descrita no Auto de Infração nº
470987- D
, do IBAMA, incluso no presente processo (
ID 16060689 - Pág. 6
).

Nesse contexto, as provas arroladas pelo
Parquet
indicam a efetiva existência do dano ambiental perpetrado pela apelante, tendo em vista que os documentos constantes nos autos.

Outrossim, configurado o mencionado ilícito, resta à recorrente reparar o dano, de acordo com os termos da sentença ora impugnada.

Destarte, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 707), o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte acerca da decorrência de danos morais e materiais em razão da ocorrência de danos ambientais, tal como no caso ora em debate:

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Esse entendimento encontra-se consolidado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, MAPAS E FOTOS. DOCUMENTOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Omissis.
II. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Dessa forma, sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de recuperar a área em que ocorreu o prejuízo ambiental e indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta ilegal.
III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação n° 0001048-97.2012.8.14.0069; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda; j. 24/05/2018; p. DJe 28/05/2018)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA DE VÁRIAS ESPÉCIES SEM AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO FLORESTAL-ATPF. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO. REQUISITOS PRESENTES
. 6. Teoria do Risco Integral. É dever de quem exerce atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
; 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Omissis. (Apelação nº 0006394-53.2009.8.14.0028; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 08/04/2019)”

Por conseguinte, não há que se falar na aplicação do
Princípio da Tolerabilidade do Dano Ambiental no caso em análise, sob o argumento de
que a conduta da apelante não causou efetivo dano ao meio ambiente, visto que encontra-se demonstrado de forma inequívoca o dano ambiental perpetrado pela recorrente.

N
o que tange aos danos morais
arbitrados da sentença recorrida
,
saliento
que o
m
ontante a ser fixado deve levar em consideração a capacidade do ofensor e, neste caso, a natureza do ato praticado.

Destarte
,
entendo que foi corretamente fixado pelo Juízo Monocrático o
quantum
de
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização
p
or danos morais coletivos
a ser pago pela apelante
,
visto que o valor
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalid
ade
.

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
19
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2025